Tribunal: TJDFT
Processo: 0712457-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0712457-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: THIAGO ROSA DE OLIVEIRA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido do exequente/agravante de intimação da executada/agravada para indicar a localização do equipamento "mesa de corte BOTTERO modelo 352-BCS-R", dado em penhor na Cédula de Crédito Industrial (R$ 320.000,00). Alega, em síntese, que, diante da dificuldade em localizar o bem móvel e do exaurimento das medidas disponíveis, impõe-se a medida requerida como forma de alcançar a satisfação do crédito exequendo, diante do insucesso das pesquisas de bens realizadas. Em despacho de ID 70406018, determinei a intimação da parte agravante para que esclarecesse seu interesse recursal, uma vez que consta dos autos certidão do oficial de justiça de que a empresa executada estaria estabelecida na QI 21 LOTE 10/12 - TAGUATINGA NORTE (ID 218333128 do processo referência) e nada foi requerido pelo exequente/agravante ao Juízo de origem diante dessa informação. Em resposta, o exequente/agravante reitera seu interesse recursal “haja vista que os executados estão devidamente representados por advogado, sendo plenamente possível a intimação destes, na pessoa dos seus patronos para que informem o paradeiro do presente bem móvel, o qual possui alto valor econômico, conforme disposto no contrato entabulado com a instituição financeira”. É o breve relato. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. No caso, havendo nos autos a informação do local em que a empresa está estabelecida (e em se tratando de bem presumidamente instalado em sua sede diante da alegada dificuldade de sua remoção), não se justifica o interesse do exequente/agravante na intimação da agravada para informar a localização do equipamento, sem que antes requeira ao menos a sua penhora naquele endereço. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. Após, arquive-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator